Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-13.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-13.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO OCCHIALI

Advogado(s)
:
JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). IDOSO EM ESTADO GRAVE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta em demanda ajuizada por idoso de 89 anos, acometido por parkinsonismo atípico, quadro demencial e epilepsia focal, em face do plano de saúde público de autogestão (PLANSERV), objetivando a cobertura de tratamento de saúde na modalidade
home care
. Relatórios médicos demonstraram o agravamento progressivo do quadro clínico, caracterizado por dependência integral para atividades diárias. Após solicitação médica, formalizada em 10.04.2019, houve demora injustificada na autorização, que somente foi deferida após deferimento de tutela de urgência. O plano alegou ausência de critérios técnicos, conforme o Manual de Atenção Domiciliar do PLANSERV, bem como ausência de prestadores conveniados, optando pelo depósito judicial do valor correspondente a dois meses de tratamento. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da negativa e condenando o Réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a negativa de cobertura para tratamento domiciliar, por plano de saúde de autogestão, é juridicamente válida, diante da inexistência de critérios do manual interno da operadora; determinar se a conduta do plano de saúde configura ilícito contratual passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.285.483/PB, firmou entendimento, no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, tendo em vista sua natureza não lucrativa,
posicionamento
consolidado na Súmula nº 608.

4. Não obstante a inaplicabilidade das normas consumeristas, subsiste a obrigação contratual de garantir o direito à saúde dos beneficiários, com observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação,
incidentes
em todas as relações obrigacionais.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece a abusividade da negativa de cobertura de
home care,
quando indicado por profissional médico e necessário à preservação da saúde e à dignidade do paciente, especialmente em casos de fragilidade extrema, como o do Requerente.

6. A recusa indevida de cobertura, diante da situação de urgência e vulnerabilidade do Autor, configura ato ilícito, ensejando reparação por dano moral, diante da angústia e sofrimento psicológico causados pela negativa de assistência adequada.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de suficiência, dissuasão e reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. Não cabe majoração dos honorários recursais, na hipótese, pois já fixados no percentual máximo permitido.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.450.651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2019; TJ-BA, APL nº 0571651-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.05.2021; TJ-BA, APL nº 0300894-60.2014.8.05.0271, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8000541-13.2019.8.05.0228, figurando como Apelante o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV), sendo Apelado ANTÔNIO OCCHIALI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.